Tribunal: TJSP
Processo: 1001638-62.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda da capacidade laborativa decorrente de moléstias na coluna e nos membros superiores. Perícia que categoricamente afasta a existência de incapacidade laborativa. Inocorrência de hipótese que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342681
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001638-62.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ADAIDO
MANOEL DOS SANTOS, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-62.2018.8.26.0053 -Voto no 16618
2
VOTO No 16618
Apelação: 1001638-62.2018.8.26.0053
Origem: 4a Vara de Acidentes do Trabalho da Comarca de São Paulo
Apelante: Adaido Manoel dos Santos
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTE DO TRABALHO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Perda da
capacidade laborativa decorrente de moléstias na coluna e nos
membros superiores. Perícia que categoricamente afasta a
existência de incapacidade laborativa. Inocorrência de hipótese
que enseja o pagamento de benefício de ordem acidentária.
Recurso improvido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 485/486, que
julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o autor interpôs
recurso de apelação.
Alega o apelante, inicialmente, que não houve escorreita
análise das provas documentais coligidas aos autos e, assim, sustenta que não foram
devidamente considerados o seu histórico médico, ora consubstanciado nos relatórios
juntados, e, tampouco, as condições prejudiciais do ambiente de trabalho, especificadas
no laudo pericial. Aduz, ainda, que a sua situação socioeconômica deve ser levada em
consideração. Pugna pelo provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos não foram encaminhados à douta Procuradoria de
Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006
da E. Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
Não merece reparos a r. sentença.
O autor ajuizou a presente ação acidentária porque,
segundo alegou, exercendo a função de coletor, na empresa Inova Gestão de Serviços
Urbanos S.A., adquiriu doença laboral em virtude da realização de movimentos
repetitivos intensos com os membros superiores, por carregar peso excessivo e por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-62.2018.8.26.0053 -Voto no 16618
3
percorrer longo período em pé, estando acometido de dor articular, ruptura do menisco,
condromalácia da rótula e transtorno interno dos joelhos.
Houve emissão de CAT por autoridade pública (fls. 37).
Foram concedidos ao autor, por via administrativa, entre
04/11/2014 e 06/10/2017, diversos benefícios temporários, sendo, no entanto, apenas
um deles de natureza acidentária (NB 611.212.107-0) (fls. 182/186).
Pela decisão de fls. 139/140, o Juízo de primeiro grau
reconheceu a coisa julgada em relação aos problemas nos joelhos, em vista da decisão
proferida no v. acórdão de fls. 135/138, que acolheu o recurso da autarquia e julgou
improcedente a demanda, pelo não reconhecimento do nexo causal entre a lesão e o
acidente de trabalho típico relatado (processo n. 1012731-27.2015.8.26.0053).
Assim, o juízo determinou o prosseguimento do feito apenas
em relação aos alegados problemas referentes aos membros superiores e coluna
vertebral (fls. 136/139).
O autor não se insurgiu contra tal decisão.
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 144/155).
De acordo com o exame físico, corroborado pelos exames
complementares e demais documentos médicos acostados aos autos, o perito identificou
que o autor apresenta sequelas parciais permanentes tão somente no joelho
(condropatia patelar, amputação do corno posterior/corpo do menisco lateral e cisto de
Baker). Contudo, em relação aos membros superiores, não contatou qualquer
incapacidade, embora houvesse diagnosticado na região da coluna, leve protusão discal
posterior.
Com amparo na perícia foi então a demanda julgada
improcedente.
De fato, o laudo pericial analisou de forma satisfatória o
quadro clínico do obreiro, trazendo ao julgador a segurança necessária para adotá-lo com
subsídio para a decisão.
Com efeito, a prova técnica é segura e não há nos autos
qualquer elemento de relevo que a contrarie, são inafastáveis suas conclusões.
No exame, o experto não constatou, em relação aos
membros superiores a existência de qualquer anormalidade que justifique a concessão de
benefício acidentário, tampouco qualquer prejuízo em relação à coluna.
Destarte, não se pode dizer que a prova técnica a mais
importante na seara acidentária , produzida por profissional imparcial e equidistante das
partes, sob o crivo do contraditório, reste isolada do contexto dos autos em suas
conclusões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001638-62.2018.8.26.0053 -Voto no 16618
4
Infere-se que os demais documentos médicos foram
considerados pelo perito e mesmo assim não impediram a formação de sua conclusão no
sentido adotado.
Como é sabido, a concessão de todo e qualquer benefício
acidentário exige a comprovação simultânea de dois requisitos, a saber: o nexo causal
entre o trabalho e a lesão ou moléstia ocupacional e a efetiva diminuição da capacidade
laborativa daí decorrente.
Em outras palavras, os benefícios acidentários visam a
indenizar somente aquelas lesões que efetivamente reduzam a capacidade laborativa e
estão relacionadas com o labor habitual e as alegadas moléstias nos membros superiores
e na coluna não lhe trazem prejuízo a ponto de incapacitá-lo.
Logo, não havendo o preenchimento dos requisitos legais,
não há que se falar em concessão de benefício acidentário.
Desse modo, a improcedência da demanda era mesmo
medida de rigor, que bem por isso, fica mantida.
Posto isto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, mantida
integralmente a r. sentença recorrida.
Nuncio Theophilo Neto
Relator